Tribunal: TJDFT
Processo: 0736385-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736385-67.2019.8.07.0001 RECORRENTES: VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS JUNIOR RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS RUA, DORIVAL MOREIRA LUCINDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES PELO MANDATÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Hipótese de retenção, pelo advogado, de valores obtidos em demandas judiciais como pagamento dos honorários de advogado ajustados, sem autorização do mandante. 2. A respeito da responsabilidade dos réus pelos danos causados aos demandantes, convém indagar a respeito da existência de dolo ou culpa na conduta atribuída ao advogado, pois trata-se de responsabilidade subjetiva (art. 186 em composição com o art. 927, caput, ambos do Código Civil e art. 32 da Lei no 8.906/1994). 2.1. Os atos ilícitos, em sentido lato, decorrem da infringência ao princípio da incolumidade das esferas jurídicas, à vista da causação de um danos à esfera jurídica de alguém, por agente imputável. Nesse sentido, o direito pátrio conhece o ilícito absoluto, ou delito e o ilícito relativo, este último decorrente de relação jurídica preexistente entre os sujeitos. Os já mencionados artigos 186 e 927 disciplinam a obrigação de indenizar gerada pela conduta orientada por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, devendo-se, nessa hipótese, verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano. 3. No caso em exame os réus promoveram a retenção dos valores obtidos em demandas judiciais nas quais figuraram como advogado de sociedade empresária extinta, cujos sócios eram os autores, como modo de pagamento do valor dos honorários de advogado ajustados, sem autorização do mandante 4. A retenção dos valores devidos aos demandantes deve ser vista como modalidade de autotutela, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. 4.1. Convém destacar, aliás, que o art. 9o do Código de Ética e Disciplina da OAB prevê que “a conclusão ou desistência da causa, com ou sem a extinção do mandato, obriga o advogado à devolução de bens, valores e documentos recebidos no exercício do mandato, e à pormenorizada prestação de contas, não excluindo outras prestações solicitadas, pelo cliente, a qualquer momento”. 4.2. Logo, diante da transgressão da referida regra fica configurada a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil. 5. A quebra da confiança estabelecida na prestação dos serviços advocatícios pelos demandados, com a causa de indevida restrição financeira aos demandantes, é suficiente para justificar a compensação de danos extrapatrimoniais no presente caso. 6. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 6.1. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se proporcional e razoável. 7. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 22, 23, ambos da Lei 8.906/1994; e 658, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que não é cabível a devolução integral dos valores dos alvarás judiciais por conterem os honorários advocatícios contratuais e de sucumbência. Defendem a inexistência de dano moral indenizável. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao apontado malferimento dos artigos 22, 23, ambos da Lei 8.906/1994; e 658, parágrafo único, do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à existência de dano moral indenizável decorrente de restrição financeira indevida decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010